Tribunal: STF
Processo: RE 588868
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA:         RECURSO. Embargos de declaração. Prejudicialidade.
   Recurso extraordinário prejudicado. Provimento STJ. Fundamentação
   constitucional. Ausência de prejuízo. Embargos de declaração
   rejeitados. Não se há de falar que a decisão de prejudicialidade
   do recurso extraordinário causou dano ao embargante, pois o bem
   jurídico pretendido fora obtido em sede de julgamento do recurso
   especial.